Tribunal: TCU
Processo: 031.968/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma realizado pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 4o, do RI/TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/3023, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Sílvio da Costa Cerqueira, concedendo-lhe o registro; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.